Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-27.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, § 11, do cpc/2015. Omissão. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026913-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, § 11, do
cpc
/2015. Omissão. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados na origem sempre que julgar recurso, desde que observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração é obrigatória e prescinde de requerimento ou de contrarrazões da parte vencedora, bastando o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016; (
ii
) recurso desprovido ou não conhecido; (
iii
) existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

5. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos exigidos: a decisão é posterior a 18.3.2016; o recurso foi integralmente desprovido; e a sentença de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC.

6. Verificada omissão quanto à análise da majoração dos honorários, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

7. Considerando o trabalho adicional em grau recursal e a matéria discutida no recurso, é adequada a majoração dos honorários em 2%, elevando-se o total para 12% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
O acórdão que julga recurso deve, obrigatoriamente, majorar os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que presentes os requisitos legais.
2.
A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários constitui omissão sanável por embargos de declaração.
3.
A majoração dos honorários em grau recursal independe da apresentação de contrarrazões ou de requerimento da parte vencedora, bastando o desprovimento do recurso e a existência de condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, e 85, §§ 3º, I; 4º, III; e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
2.8.2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.528/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
24.5.2023.

STJ, Enunciado Administrativo nº 7.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em
face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1026913-27.2022.8.11.0041.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve pronunciamento quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A embargada, em suas contrarrazões, sustenta que não há omissão,
pois
os honorários já foram fixados em 10% na sentença de origem, e que a questão processual e a causalidade foram devidamente analisadas no acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Analisando detidamente o acórdão proferido, verifica-se que, de fato, há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Com efeito, o acórdão limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo integralmente a sentença de origem, que havia fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Todavia, o julgado não se manifestou expressamente sobre a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, consoante determina o § 11 do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando imperativo no sentido de que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A norma processual é clara ao determinar que a majoração é obrigatória sempre que houver julgamento de recurso, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal para a fase de conhecimento.

Trata-se, portanto, de dever do tribunal, e não de mera faculdade, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Administrativo nº 7, fixou o marco temporal para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015:

"
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
."

No caso dos autos, o acórdão foi proferido em data posterior a 18 de março de 2016, de modo que é plenamente aplicável a regra de majoração dos honorários recursais.

Ademais, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios em sede
recursão, serão devidos nas seguintes situações
, pois de
corre da própria lei processual:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos." (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro
H
erman
B
enjamin
, T
2,

DJe

2
.
8
.
2021)

Em precedente similar, a Terceira Turma do STJ reafirmou:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC'), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma,
DJe
de 24
.
5
.
2023)

Conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, todos os requisitos estão presentes:

a) A sentença que julgou improcedentes
,

os embargos à execução fiscal
,
foi
proferida em data posterior a 18 de março de 2016
(25.5.2025)
;

b) O recurso de apelação interposto pela embargada foi integralmente desprovido por esta Câmara, mantendo-se
incólume
a sentença de origem;

c) A sentença de origem condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC c/c § 4º, III, do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.

No caso concreto, a sentença de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 135.911,77), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Considerando que se trata de recurso de apelação em embargos à execução fiscal, com matéria de defesa envolvendo a legitimidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, a responsabilidade solidária da revendedora e a proporcionalidade da sanção, e que o recurso foi integralmente desprovido, a majoração deve ser fixada em patamar adequado ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Desta feita, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser suportados
pela
embargada AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, de modo que o total da condenação em honorários advocatícios passa a ser de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para, sanando a omissão verificada,
majorar
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025